Tribunal: TJSP
Processo: 2087586-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa. Decretação da prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Disparos de arma de fogo contra o irmão. Circunstâncias que impõe medidas de proteção à ordem pública. Ordem denegada.